Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO PARA IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO ONFENDIDO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
1.1. O conjunto probatório, com destaque para a prova testemunhal e pericial, ampara a pronúncia dos réus pela prática de delito de homicídio triplamente qualificado, na forma consumada, e de corrupção de menores.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Inviável a revogação de prisão preventiva do réu, mormente, porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura, ainda mais depois da decisão de pronúncia, por crime praticado com extrema violência à pessoa, revelando a periculosidade da agente. Nesse sentido, deve ser mantida a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.